Tribunal: TJBA
Processo: 8002388-50.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002388-50.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSCAR JULIO ROCHA ESPINOSA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ) NÍVEL V. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A decisão embargada enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, decidindo com clareza e fundamentação suficiente sobre a concessão da GAPJ V ao servidor aposentado. Não há omissão quando a decisão determina a implantação imediata da gratificação, sendo desnecessário estabelecer cronograma específico diverso do já previsto em lei. A prescrição quinquenal e demais questões suscitadas não constituem omissões da decisão, mas tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada. Precedentes judiciais nesse sentido. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002388-50.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante OSCAR JULIO ROCHA ESPINOSA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.